Tribunal: STF
Processo: RE 77456
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-15
Data de publicação: 1974-04-15

Ementa:
EXTRANUMERARIO MENSALISTA. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO DE
CARREIRA. NULIDADE. EFEITOS.
II. SE A NOVA INVESTIDURA ERA NULA, E SÓ ELA DETERMINOU O
AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES DE EXTRANUMERARIO, RECONHECIDA A NULIDADE,
CABE RECONHECER O 'STATU QUO ANTE', DO QUAL SE DEVE EXTRAIR TODOS OS
EFEITOS JURIDICOS, COMO SE NELE PERSISTISSE O SERVIDOR.
III. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO MESMO DE OFICIO. MOTIVAÇÃO.
ARGÜIDO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA, MERECE CONSIDERADO.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.